Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA POR DISTRATO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DE HABILITAÇÃO (ARTS. 689 A 692 DO CPC). RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a sucessão processual da sociedade executada pelo seu ex-sócio.
2. A extinção da pessoa jurídica equipara-se, para fins processuais, à morte da pessoa natural, admitindo sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, com aplicação analógica do art. 779, II do CPC.
3. Em se tratando de sociedade limitada, a sucessão processual do ex-sócio depende da demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição, ou de eventual responsabilidade pelo passivo superveniente assumida no distrato.
4. A sucessão decorrente da dissolução empresarial deve observar o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC, com suspensão do feito, citação do sucessor indicado e exame judicial da substituição processual à luz dos elementos probatórios, o que não foi observado na origem, razão de a decisão dever ser anulada a fim de que se examine o pedido de sucessão processual sob o rito próprio.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.